Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703696-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por locupletamento ilícito no 0724974-27.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MED AID SOCORRO MEDICO LTDA, deferiu parcialmente a impugnação ao valor dos honorários do perito (ID 111190699 autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ofertada pela parte autora, em que se pleiteia a redução dos honorários periciais por entender excessivo e desproporcional. Rememoro que a médico-perita indicou como proposta dos honorários periciais o valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), para a realização de uma auditoria de contas médicas. Pois bem, inicialmente ressalto que os honorários do perito devem ser fixados de acordo com o grau de complexidade do trabalho a ser realizado e com o tempo dedicado para tanto. Frise-se que não existem parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. In caso, tendo em conta o valor dado à causa de R$ 4.546.019,72, a fixação de honorários periciais em R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), alcança o percentual na média de 2% do valor da causa, o que afigura proporcional quando analisando sob o viés eminentemente econômico. Além disso, trata-se de trabalho complexo que irá demandar um dispêndio anormal de horas em análise documental dos contratos firmados, dos procedimentos realizados pelo prestador, dos prontuários em confronto com as contas apresentadas e do parecer quanto ao desacerto ou não em cada um deles. Conforme asseverado pela perita, será necessário analisar “guias de atendimento e prontuários médicos, confrontando-se os registros médicos com os respectivos pedidos de exames complementares, para verificação da pertinência dos pedidos em relação aos sintomas e enfermidades registradas nos prontuários médicos, além da verificação da efetiva realização dos exames e procedimentos solicitados”. Friso que não se trata de uma perícia corriqueira nos feitos que tramitam neste juízo, ou até mesmo em outros deste Tribunal, já que tomei a iniciativa da fazer pesquisas e não encontrei outras ações que tinham o mesmo objeto pericial para que pudesse ser realizado um paralelo e quais haviam sido os parâmetros adotados. Como exemplo, cito nos autos de no 0726050-52.2020.807.0001, que tramitam na 16a Vara Cível de Brasília, houve indicação do valor de R$ 1.637.500,00 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais para a mesma perícia. Ademais, a impugnação da parte autora leva em consideração critério eminentemente do mercado privado de contratação de profissionais, já que utiliza como justificativa o valor mensal pago aos seus profissionais que realizam auditoria médica, o que por óbvio, não pode ser adotado numa perícia judicial, já que se trata de um trabalho muito mais técnico, de um profissional imparcial e com especialização na área, que deverá motivar suas conclusões e análises. Dessa forma, à míngua de critério objetivos para a fixação dos honorários, tenho por bem, primando pelo bom desenvolvimento deste feito, adotar os parâmetros indicados pela médica perita para a fixação dos honorários. Abro, contudo, uma única ressalva, quanto ao chamado “custos indiretos - serviços”, no valor de R$ 20.500,00, já que entendo que todo o serviço, direto ou indireto, estão (ou pelo menos deveriam estar) inclusos no valor da hora da perícia, já que para sua fixação leva-se em consideração todo o custo efetivo do serviço. Portanto, tenho por bem decotar o valor de R$ 20.500,00. Por todo o exposto, acolho apenas parcialmente a impugnação para decotar o valor de R$ 20.500,00, a título de custos indiretos, do valor total da perícia, fixando-a em R$ 207.500,00 (duzentos e sete mil e quinhentos reais). ... Em suas razões recursais, a fundação agravante alega, em síntese, a necessidade da prova pericial para comprovar o locupletamento ilícito da empresa agravada, em razão de pagamentos realizados irregularmente, em desacordo com previsão contratual de serviços de internação domiciliar (Home Care). Argumenta que o valor fixado para os honorários do perito é exorbitante e incondizente com a complexidade do trabalho desenvolvido, o valor médio de remuneração para o serviço e o tempo médio para execução. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que sejam reduzidos os honorários periciais do perito designado. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. É sabido que o processo moderno procura solucionar os litígios à luz da verdade processual e é na prova produzida nos autos, dirigida à formação da convicção do julgador, que se localiza essa verdade, uma vez que tal prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência de fatos sobre os quais versa a lide. Dessa forma, se conclui que o juiz não pode ser mero expectador dos fatos, devendo utilizar de seus poderes instrutórios. No que tange à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto: Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. ... Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Em nosso ordenamento jurídico, não existem critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados, a fundação agravante não logrou demonstrar que o valor apresentado pelo perito seja exorbitante, restringiram-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. A comparação dos honorários do perito com o salário recebido por médico auditor da GEAP não se mostra pertinente para aferir o excesso alegado, tendo em vista o vínculo trabalhista, com benefícios atinentes à função, entre outras diferenças para execução do trabalho. Necessário colacionar aos autos propostas de honorários periciais em casos similares, contudo, olvidou-se deste ônus processual. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do proposto pelo perito designado. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora